Tribunal: TJBA
Processo: 0001517-63.2013.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001517-63.2013.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BRITO CASTRO Advogado(s): JUSSARA TELMA TEIXEIRA LADEIA APELADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB Advogado(s):RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ÍNDICE DA ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face da Casseb – Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb. A autora impugna reajuste aplicado em janeiro de 2013 sobre a mensalidade do plano de saúde, alegando ausência de prévia comunicação e de justificativa técnica idônea. Pleiteia a nulidade do aumento, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo autogerido é válido; (ii) verificar a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior e sua forma; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente do reajuste impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos planos de saúde de autogestão, mas isso não afasta a incidência dos princípios contratuais, como boa-fé objetiva, função social e dever de informação. Embora os planos coletivos de autogestão não estejam sujeitos aos índices fixados pela ANS, qualquer reajuste deve observar critérios técnicos objetivos, previamente divulgados ao beneficiário, assegurando a transparência e a possibilidade de contraditório. A Nota Técnica Atuarial apresentada pela operadora, embora aponte desequilíbrio financeiro limita-se a fórmulas genéricas, sem apresentar a memória de cálculo que justifique, de forma clara e precisa, o percentual específico de reajuste (82,19%), o que compromete sua validade como prova idônea. Diante da ausência de comprovação efetiva da necessidade e proporcionalidade do reajuste aplicado, admite-se, de forma excepcional, a aplicação supletiva do índice autorizado pela ANS para o ano de 2013. A mera controvérsia contratual envolvendo reajuste de mensalidade, ainda que reconhecida como abusiva, não configura, por si só, abalo moral indenizável, na ausência de prova de sofrimento psíquico concreto ou violação à esfera existencial da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo de autogestão exige comprovação técnica objetiva e acessível ao beneficiário, sob pena de nulidade. A ausência de memória de cálculo detalhada e de demonstração da necessidade mínima do reajuste aplicado autoriza, de forma excepcional, a aplicação supletiva do índice da ANS. A discussão contratual sobre reajuste abusivo, por si só, não gera dano moral indenizável na ausência de elementos concretos que evidenciem abalo existencial relevante. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 421, 422; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS; TJMG, Apelação Cível 1.0111.13.000152-7/001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 17/09/2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.222577-9/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 06/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001517-63.2013.8.05.0036, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO BRITO CASTRO e como apelada CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora